Tribunal: TJMT
Processo: 1033286-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033286-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), MENEGAT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.238.330/0001-07 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MENEGAT TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO(S):
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Menegat Transportes Ltda., buscando a reforma de decisão que deferiu
a
liminar de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária
.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão:

(i) A validade da notificação extrajudicial como constitutiva da mora, especialmente quando o aviso de recebimento (AR) retorna com a inscrição “não procurado”;

(
ii
) A aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contratos garantidos por alienação fiduciária, diante do pagamento de 95% do valor financiado.

III.
Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato, atende às exigências legais para constituição da mora, conforme disposto no Tema 1.132 do STJ, dispensando a prova de entrega pessoal ao devedor.

4. Contudo, a teoria do adimplemento substancial, sustentada pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, impede a resolução do contrato por inadimplemento parcial quando o devedor já cumpriu 95% do valor pactuado. A retomada do bem, em tais circunstâncias, seria medida desproporcional e gravosa.

5. A comprovação da mora, embora válida, não justifica a busca e apreensão na hipótese, devendo-se priorizar meios menos onerosos de cobrança.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando a devolução do bem ao agravante
, sob pena de multa.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual constante do contrato é suficiente para constituição da mora, independentemente da prova de recebimento pessoal.

É inadmissível a retomada do bem em contratos com adimplemento substancial, salvo em caso de má-fé ou evidente prejuízo ao credor.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 187, 421
,
422
e
884
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Tema 1.132;
TJ-MT,
AI
n
.
1025165-49.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24/01/2024.
TJ-SP, AI n.
2224881-04.2015.8.26.0000, Rel. Edgard Rosa, j. 19/11/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
MENEGAT TRANSPORTES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175841849 –
autos de origem PJE Nº 1029806-37.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não houve constituição em mora da devedora, tendo em vista que a notificação extrajudicial enviada pelos correios com aviso de recebimento retornou ao remetente sem que tenha sido entregue à requerida – ID 175473627.

Aduz, ainda, que a notificação também é inválida pelo motivo de que ensejaria a constituição o devedor em mora por parcela já paga. Isso porque, na notificação não entregue constava a parcela vencida em 23 de agosto de 2024 e as subsequentes, sendo que a vencida em 23/09/de 2024 já havia sido quitada, conforme ID 175998210.

Assevera que o contrato que instrui a inicial e que foi realizado entre requerente e requerida data de 24 de setembro de 2020 – ID 175473626 – e o valor foi financiado em 48 (quarenta e oito) vezes, sendo que, quando distribuída a presente demanda, restavam tão somente duas parcelas vencidas e uma vincenda, o que demonstra ter havido efetivamente pagamento substancial da quantia financiada. Isso porque, há adimplemento de aproximados 95% (noventa e cinco por cento) do valor financiado, logo se revela desproporcional a devolução do bem móvel ao credor fiduciário que dispõe de meios menos gravosos para exigir pagamento das duas parcelas inadimplidas.

Por estas razões, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo, modificando-se a decisão atacada para determinar a emissão de
contra ordem
ou a devolução imediata do bem apreendido, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, seja
dado

seguimento e integral provimento ao presente recurso a fim cassar a decisão por ausência de fundamentação, ou reformá-la/cassá-la por ser contrária às provas contidas nos autos.

Tutela recursal deferida em ID. 254793150

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 258335698, pleiteando o indeferimento do pedido de

justiça gratuita

formulado pelo agravante, ao argumento de que a hipossuficiência econômica alegada não foi devidamente comprovada. Aduz que o agravante
não preenche os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo
,
conforme previsto no artigo 995, parágrafo único, e no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, defende a legalidade da decisão agravada, sustentando que a mora foi regularmente constituída mediante

notificação extrajudicial
e
nviada ao endereço informado no contrato, conforme disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Alega que o simples envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para atender às exigências legais, independentemente da efetiva entrega ou do recebimento pessoal pelo devedor.

Refuta, ainda, a aplicação da teoria do
adimplemento substancial
,
argumentando que tal entendimento não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna pela manutenção da decisão agravada e pel
a
condenação do agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, e
m atenção ao princípio da causalidade.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido
,
conforme comprovante sob ID. 253953698.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desemb
argador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MENEGAT TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO(S): ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

VOTO

Egrégi
a Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
MENEGAT TRANSPORTES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175841849 –
autos de origem PJE Nº 1029806-37.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que a decisão que determinou a apreensão do bem foi equivocada,
alegando
que não houve notificação válida para constituí-lo em mora, pois a notificação enviada pelos correios retornou sem ser entregue. Além disso, a notificação se referia a parcelas já pagas, tornando-a inválida.

O agravante ressalt
ou
que o contrato já possui adimplemento de aproximados 95% do valor financiado, tendo a maior parte das parcelas pagas, o que torna desproporcional a apreensão do bem. Por esses motivos, pleite
ou
pela suspensão da decisão e a devolução imediata do bem, sob pena de multa.

Pois bem. Passo a análise das teses aventadas pelas partes no bojo do presente recurso.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão”, em desfavor de MENEGAT MARCHETT & CIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Lado outro, indefiro o pedido de tramitação do presente feito em segredo de justiça, tendo em vista que a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária é consequência inerente ao inadimplemento do negócio jurídico, além de não preenchidos os requisitos do artigo 189, do Código de Processo Civil.

No mais, considerando a documentação juntada que comprova a mora da devedora, defiro, liminarmente, a medida, em observância ao Tema Repetitivo nº1.132, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor.

Nos termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

No prazo acima mencionado, a devedora fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com redação dada pela Lei nº10.931/04 e de acordo teor do
AgRg
no REsp nº1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

De outro
norte
, fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, com a redação dada pela Lei nº10.931/04). Faça consignar que a resposta poderá ser apresentada ainda que a devedora tenha se utilizado da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição”

Na hipótese, malgrado defenda que a notificação não pode ser considerada válida, pelo que se depreende dos autos o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento (ID. 175473627) é o mesmo do contrato, vide ID. 175473626 - Pág. 6 dos autos de origem.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os R
Esp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indic
ado no instrumento contratual,
disp
ensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID. 171919517 e 171919518 dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

Por outro lado, depreende-se
dos autos
de origem que de fato houve o adimplemento de 44 parcelas de um total de 48, conforme demonstrativo colacionado pela instituição financeira autora, ora agravada, sob ID. 175473638.

Sobre o tema, registro que a teoria do adimplemento substancial visa impedir o uso desequilibrado do direito de resolução do contrato por parte do credor, em prol da preservação da avença, com vistas à observância dos princípios da boa-fé (art. 422, CC) e da função social do contrato (art. 421, CC), vedando o abuso de direito (art. 187, CC) e o enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

Sob essas premissas, entendo que a constrição do bem não se afigura razoável, razão pela qual vislumbro a
probabilidade do direito, bem como
a existência do
perigo de dano.

A propósito, cito jurisprudência do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. Decisão impugnada que indeferiu a medida liminar de busca e apreensão, considerando o adimplemento substancial do contrato, e determinou a citação do réu para pagar as parcelas atrasadas, sem prejuízo de reapreciação do pedido liminar em caso de má-fé ou não pagamento do contratado. 2. Aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso em que, das 60 parcelas mensais pactuadas, 52 estão quitadas (8
6,67%). Desproporcionalidade da medida excepcional de busca e apreensão se considerado o estágio avançado em que está o contrato. 3. A liminar de busca e apreensão não é direito potestativo do credor fiduciário, e não afasta a aplicação dos princípios contratuais já consagrados, tais como a boa-fé, a função social do contrato e a teoria do adimplemento substancial. O negócio fiduciário, por si mesmo, reveste-se das características de confiança e boa-fé, depositada pelo financiado [devedor fiduciante] no credor fiduciário, com a alienação fiduciária, em garantia, do bem. Destarte, a alienação fiduciária em garantia não afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22248810420158260000 SP 2224881-04.2015.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 19/11/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2015)”

Quanto ao pedido da parte agravada pelo indeferimento do pedido de
justiça gratuita
formulado pelo agravante, ao argumento de que a hipossuficiência econômica alegada não foi devidamente comprovada
,
tal tese
não merece prosperar,
pois, verifica
-se
que o preparo recursal foi
devidamente recolhido, conforme comprovante

sob ID. 253953698.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo a decisão agravada, bem como determinou a imediata devolução do bem, sob pena de multa
.

Quanto ao pedido da parte contrária pela condenação do agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por
se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025